Tribunal: TJSP
Processo: 2132888-35.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2132888-35.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante SULMINAS FIOS E CABOS LTDA., são embargados ERPG
PARTICIPAÇÕES LTDA e JOSÉ MANUEL PEREIRA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2132888-35.2019.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2132888-35.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE TAUBATÉ 5a Vara Cível
EMBARGANTE: SULMINAS FIOS E CABOS LTDA
EMBARGADO: ERPG PARTICIPAÇÕES e OUTRO
V O T O No 39893
Embargos de declaração. Alegação de
omissões no aresto impugnado. Inocorrência. Recurso
rejeitado.
1. São embargos de declaração interpostos por
Sulminas Fios e Cabos Ltda contra acórdão que deu provimento parcial
ao agravo de instrumento que manejou contra decisão proferida em ação
monitória que lhe é movida por ERPG Participações Ltda, apenas para
reduzir a multa que lhe foi aplicada por litigância de má-fé de 10% para
2% sobre o valor da causa. Alega a embargante, em resumo, que o
aresto embargado padece de omissão na análise dos argumentos
expedidos para o afastamento da multa, ou que, subsidiariamente, a
multa seja revista para 1%. Ademais, insiste no reexame do tema tocante
ao tema do julgamento antecipado parcial do feito referente à
onerosidade excessiva.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Com a devida vênia da recorrente, o aresto ora
impugnado não se ressente de nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2132888-35.2019.8.26.0000/50000
3
A litigância de má-fé foi analisada à saciedade.
Houve a tentativa de tumultuar o feito, sim, com o chamamento de mais
quatro pessoas que já se sabia terem sido liberadas da obrigação há
muito. Evidente que o tumulto foi evitado, mas pela enérgica condução do
processo pelo juízo em que o feito tramita. A tentativa também deve ser
punida na proporção da gravidade do ato, o que foi considerado no
julgamento do agravo. Daí a redução do percentual da multa no
julgamento do agravo de instrumento.
A questão relativa ao julgamento antecipado parcial
do feito também foi suficientemente analisada, concluindo-se que, em
relação ao que foi decidido, não cabia dilação probatória. Pedir o
reexame desse ponto é demonstrar infringência ao que foi decidido, para
o que este tipo recursal não serve, salvo em raras exceções.
Os principais pontos levantados foram analisados de
modo claro e suficiente, não sendo necessária a análise minudente de
cada dispositivo apontado no recurso.
Neste sentido, o E. STJ já se manifestou:
“O julgador não tem o dever de discorrer
esgotadamente sobre os regramentos legais existentes e nem está
obrigado a responder a todos os questionamentos das partes se já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a sua decisão.
Ausência de omissão a viciar o julgamento de segundo grau.
Violação ao art. 535, II, do CPC que se repele” (REsp no 614.042-0-
PR, 1a Turma, v.u., Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. em 22.2.2005, in
Boletim do STJ, no 6/2005, ps. 47-48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2132888-35.2019.8.26.0000/50000
4
Outrossim, o E. STF também assentou o seu
entendimento sobre prequestionamento desta natureza:
“Recurso extraordinário Prequestionamento
Alcance do instituto. A exigência do prequestionamento não decorre
de simples apego a determinada forma. A razão de ser está na
necessidade de proceder a cotejo para, somente então, assentar-se
o enquadramento do recurso no permissivo legal. Diz-se
prequestionado determinado tema quando o órgão julgador haja
adotado entendimento explícito a respeito, contando a parte
sequiosa de ver o processo guindado à sede extraordinária com
remédio legal para compeli-lo a tanto os embargos declaratórios
(...). Impor para configuração do prequestionamento, além da
matéria veiculada no recurso, a referência ao número do dispositivo
legal pertinente, extravasa o campo da razoabilidade, chegando às
raias do exagero e do mero capricho, paixões que devem estar
ausentes quando do exercício judicante” (RE n° 128.519-2/DF,
Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 27.9.1990, DJU de
8.3.1991, p. 2.206).
Enfim, a embargante demonstra inconformismo com
a decisão que não atendeu aos seus anseios, mas o enfrentamento da
decisão ora impugnada necessita da interposição de recurso apropriado,
de caráter infringente, que não os embargos de declaração.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
SOARES LEVADA
Relator